Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS DISCUTIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O caso sub judice consubstancia-se em cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, pela qual se busca aferir, por meio de simples cálculo aritmético, o valor devido ao exequente em decorrência da condenação dos executados à restituição de valores referentes a descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS no período determinado no acórdão exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir o acerto da decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 18/10/2022, determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada. A questão submetida a julgamento é a seguinte: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos."
4. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o andamento do presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a matéria do precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018- não é genérico, pois estabelece os valores retidos a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do eg. STJ", razão pela qual, inaplicável o referido tema.
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.037, parágrafo 9o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT.AGI (Acórdão 1807091, 07449550620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).